Tribunal: TJDFT
Processo: 0729556-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela recursal interposto por LEDA TERESINHA DA COSTA OLIVEIRA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 204197575, dos autos de origem), nos autos da ação de execução de título extrajudicial, no 0728650-07.2024.8.07.0001, proposta em face de COLEGIO CERTO LTDA - EPP (agravada/executada), na qual o magistrado a quo postergou a apreciação do pleito de desconsideração da personalidade jurídica para depois da citação e das diligências constritivas contra a empresa, caso evidenciado nos autos o esgotamento dessas diligências constritivas, sem a quitação do débito junto ao exequente; bem como indeferiu o pedido de arresto on line de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 61673110), sustenta, em síntese, que o presente agravo de instrumento é interposto com a finalidade de reformar a decisão combatida, que indeferiu o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial da execução de título extrajudicial com o consequente pedido liminar de arresto de bens. Alega que visa, nesse cenário, dar prevalência ao artigo 134, § 2o, do CPC, bem como à jurisprudência consolidada sobre o tema, que viabilizam o pedido em questão em qualquer fase do processo, principalmente na execução fundada em título executivo extrajudicial, sendo dispensada “a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica”. Argumenta que o prejuízo é manifesto, na medida em que, caso não seja admitida a desconsideração da personalidade jurídica com a petição inicial com o respectivo pedido liminar, deverá, posteriormente, ser instaurado o respectivo incidente, com a suspensão do processo conforme dispõe o artigo 134, § 3o, do CPC, concedendo-se mais tempo aos agravados para dilapidarem e ocultarem seu patrimônio, suspensão essa que não ocorrerá na hipótese do pedido ser formulado na petição inicial. Ao final, requer a concessão do pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado que o Juízo a quo receba e processe, de imediato, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado na petição inicial; bem como para que seja determinado o arresto cautelar de bens do executado e das pessoas físicas e jurídicas cuja personalidade jurídica foi requerida a desconsideração. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que sejam confirmadas as tutelas liminares. Preparo (ID 61673113). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que postergou a apreciação do pleito de desconsideração da personalidade jurídica para depois da citação e das diligências constritivas contra a empresa, caso evidenciado nos autos o esgotamento dessas diligências constritivas, sem a quitação do débito junto ao exequente; bem como indeferiu o pedido de arresto on line de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.